Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713240-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA RECORRIDO: IATE CLUBE DE BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. TEMPESTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA. DEPÓSITO. CRITÉRIOS LEGAIS. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno porque observado o conteúdo decisório da decisão impugnada, que solucionou questão processual, relativa ao valor dado à causa e ao depósito da Ação Rescisória, previsto no art. 968, inc. II, do CPC. 2. É tempestivo o Agravo Interno interposto no décimo quinto dia útil após a publicação da decisão agravada. 3. A oferta de títulos patrimoniais familiares de clube possui expressão econômica que deve ser observada na fixação do valor da causa. 4. Mantida a decisão que determinou a correção e atualização do valor dado à causa e ordenou a complementação do depósito da ação rescisória, sob pena de indeferimento da petição inicial. 5. É indevida a fixação de multa em desfavor dos Agravantes, na forma prevista no art. 1.021, §4o, CPC. 6. Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 291, 292, § 3o, e 968, inciso II, todos do CPC, sustentando que o valor da causa da ação rescisória não corresponde ao valor fixado na ação originária. Aduz que o proveito econômico a ser alcançado não equivale à importância relativa ao título patrimonial familiar do clube. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 291, 292, § 3o, e 968, inciso II, todos do CPC. Isso porque, ao fixar o proveito econômico da causa, a câmara julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010